Tribunal: STJ
Processo: 5001912-75.2020.8.21.0101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2113926 - RS (2023
/0440675-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FLEURY S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - RJ145042
THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
ARNALDO CARDOSO MANGUEIRA - RJ210646
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GRAMADO
PROCURADOR
: JEFFERSON RIBEIRO VARELA - RS107392
EMENTA
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE MATERIAL.
UNIDADE
ECONÔMICA
E
PROFISSIONAL.
MUNICÍPIO
DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIDADE DA ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
ARRIMADO
NA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA N.
168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada,
têm como objetivo uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, sendo
imprescindível a demonstração de divergência jurisprudencial atual entre
órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 266
2. Paradigmas antigos, publicados há mais de 12 (doze) anos, não são
aptos a demonstrar a atualidade da divergência jurisprudencial, conforme
entendimento
consolidado
desta
Corte.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
EAREsp n. 1.108.757/PI,
Seção, julgado em
DJe
AgRg nos EDcl nos
27/6/2023,
30/6/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp n. 1.671.551/MG,
julgado em
DJe
21/8/2024,
23/8/2024.
3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o município
competente para a cobrança do ISSQN sobre serviços prestados por laboratórios
Documento eletrônico VDA52342302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: ab39857d-e4ae-4324-8281-4ab4033018b4

de análises clínicas é aquele onde ocorre a coleta do material,
independentemente de os procedimentos laboratoriais serem realizados em
outro município. Precedentes:
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.030.087/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
20/8/2024,
28/8/2024;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.634.445/MG,
julgado em
DJe
13/6/2017,
21/6/2017.
4. Inexiste similitude fático-jurídica entre a hipótese dos autos e o
precedente firmado no
que trata de contratos de
,
REsp n. 1.060.210/SC,
leasing
sendo inaplicável a mesma conclusão jurídica às atividades de laboratórios de
análises clínicas, conforme destacado pela jurisprudência desta Corte (
:
v.g.
AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EREsp n. 1.439.753/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/6/2024,
18/6/2024)
5. A incidência da Súmula n. 168 do STJ é inarredável, uma vez que a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado,
inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido, com advertência à parte agravante
quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de oposição de embargos
de declaração com intuito meramente protelatório, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: ab39857d-e4ae-4324-8281-4ab4033018b4

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2113926 - RS (2023
/0440675-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FLEURY S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - RJ145042
THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
ARNALDO CARDOSO MANGUEIRA - RJ210646
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GRAMADO
PROCURADOR
: JEFFERSON RIBEIRO VARELA - RS107392
EMENTA
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE MATERIAL.
UNIDADE
ECONÔMICA
E
PROFISSIONAL.
MUNICÍPIO
DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIDADE DA ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
ARRIMADO
NA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA N.
168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada,
têm como objetivo uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, sendo
imprescindível a demonstração de divergência jurisprudencial atual entre
órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 266
2. Paradigmas antigos, publicados há mais de 12 (doze) anos, não são
aptos a demonstrar a atualidade da divergência jurisprudencial, conforme
entendimento
consolidado
desta
Corte.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
EAREsp n. 1.108.757/PI,
Seção, julgado em
DJe
AgRg nos EDcl nos
27/6/2023,
30/6/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp n. 1.671.551/MG,
julgado em
DJe
21/8/2024,
23/8/2024.
3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o município
competente para a cobrança do ISSQN sobre serviços prestados por laboratórios
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

de análises clínicas é aquele onde ocorre a coleta do material,
independentemente de os procedimentos laboratoriais serem realizados em
outro município. Precedentes:
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.030.087/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
20/8/2024,
28/8/2024;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.634.445/MG,
julgado em
DJe
13/6/2017,
21/6/2017.
4. Inexiste similitude fático-jurídica entre a hipótese dos autos e o
precedente firmado no
que trata de contratos de
,
REsp n. 1.060.210/SC,
leasing
sendo inaplicável a mesma conclusão jurídica às atividades de laboratórios de
análises clínicas, conforme destacado pela jurisprudência desta Corte (
:
v.g.
AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EREsp n. 1.439.753/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/6/2024,
18/6/2024)
5. A incidência da Súmula n. 168 do STJ é inarredável, uma vez que a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado,
inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido, com advertência à parte agravante
quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de oposição de embargos
de declaração com intuito meramente protelatório, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FLEURY S.A. contra decisão de
minha lavra que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, os quais, por sua
vez, foram opostos contra acórdão da Primeira Turma, relatado pelo Ministro Benedito
Gonçalves, e ementado nestes termos:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
DO CTN. LANÇAMENTO POR
ART. 148
ARBITRAMENTO. HIPÓTESE CONFIGURADA. REVISÃO DO JUÍZO.
ÓBICE DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DO ACÓRDÃO.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES
SÚMULA 83/STJ.
CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE MATERIAL.
UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL. MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO (LOCAL DA COLETA DO MATERIAL). COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA ATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO NÃO
CONFIGURADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
2. No caso, não há violação do
do
porquanto o órgão
art. 1.022
CPC/2015,
julgador, de forma clara e coerente, analisou as questões relevantes da causa,
externando fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia. A
aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por
um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

3. A respeito do
do CTN, o entendimento pacífico do STJ é no
art. 148
sentido de que o referido dispositivo é cabível quando, certa a ocorrência do fato
gerador, o valor do bem, direito ou serviço registrado não mereça fé, ficando a
Fazenda Pública, na hipótese, autorizada a arbitrá-lo. Nesse passo, quando o
contribuinte for omisso de forma reticente, ou as suas declarações não mereçam fé, o
fisco poderá questioná-lo e proceder ao lançamento mediante arbitramento do valor do
objeto presumivelmente negociado (venda de mercadoria ou prestação de serviço), no
curso de regular procedimento administrativo. Citem-se: AgRg no Ag 477.831/MG,
Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 31/3/2003; RMS 16.810/PA, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
RMS 15.092/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
23/11/2006;
Primeira Turma, DJ 2/5/2005.
4. No caso, o Tribunal
firmou que a constituição do crédito deu-se sob
a quo
regular processo administrativo, concluindo que, em razão da conduta omissa da
contribuinte, que deixou de declarar receita e emitir notas fiscais, correta a atuação do
Fisco Municipal, uma vez que o arbitramento se deu pelo fato de a empresa
embargante não ter apresentado os documentos fiscais solicitados no processo
administrativo.
5. Por um lado, à vista das premissas fixadas, inviável a revisão do acórdão,
sem o reexame do suporte fático-probatório, por força do óbice da
Por
Súmula 7/STJ.
outro lado, o acórdão expendeu entendimento em conformidade com a jurisprudência
remansosa desta Corte Superior. Óbice da
A propósito: AgInt no
Súmula 83/STJ.
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/8/2017.
AREsp 918.690/SP,
6. Esta Corte Superior firmou tese repetitiva, quando do julgamento do
recurso repetitivo
Temas 354/355, STJ, segunda a qual a
REsp n. 1.060.210/SC,
municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor
da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento em que ocorre a
prestação dos serviços, assim considerada a localidade em que há uma unidade
econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou
temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial,
agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou
similares.
7. Na esteira desse posicionamento, a orientação jurisprudencial pacífica
deste Tribunal é de que o município competente para cobrar o ISSQN sobre serviço
prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o material
a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais serem
executados em município diverso. Precedentes.
8. Inexiste similitude fático-jurídica entre a hipótese dos autos e a conclusão
firmada no
para definir o sujeito ativo do ISSQN nos casos de
REsp n. 1.060.210/SC
contratos de
, pois presente relevante
entre ambas as atividades.
leasing
dintinguishing
9. “No caso em análise, as bases fático-jurídicas do paradigma em muito se
diferenciam do acórdão embargado, notadamente porque, naquele, a empresa que
comercializa os veículos não constitui unidade econômica ou profissional da empresa
que firma com o consumidor o contrato de
; já a empresa que presta os serviços
leasing
de análise clínica, ora agravante, assim foi considerada pelo acórdão embargado”
(AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
EREsp n. 1.439.753/PE,
Seção, DJe 18/6/2024).
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

10. Agravo interno não provido.

Alega a parte embargante dissídio jurisprudencial, sustentando que a unidade de
Gramado é apenas um posto de coleta, sem estrutura para realizar análises clínicas, que são
efetivamente realizadas em Porto Alegre. Alega que a decisão embargada diverge de
entendimento fixado no julgamento do
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 1.251.753/ES
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
que trata da
27/9/2011,
4/10/2011,
caracterização do “local do estabelecimento prestador” e “local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços”. A embargante sustenta que há divergência
entre o acórdão embargado e o entendimento da Segunda Turma do STJ, especialmente no
que se refere à interpretação dos arts. 3o e 4o da LC n. 116/03.
Requer (fl. 6172):
[...] sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Divergência para
que, prevalecendo o entendimento consubstanciado no acórdão paradigma prolatado
no julgamento do AgRg no
trazido a confronto, seja reformado
REsp no 1.251.753/ES
o v. acórdão embargado para dar provimento ao seu Agravo Interno, reconhecendo a
ilegitimidade do Município onde localizado o ponto de coleta para cobrança de ISS
sobre serviço de análise clínica, na medida em que a coleta se configura atividade-
meio para a prestação do serviço de análise clínica que é o efetivamente contratado e
prestado.

Proferi a decisão de fls. 6245-6250, indeferindo liminarmente os embargos de
divergência, consoante a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
COLETA DE MATERIAL. UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL.
MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIDADE DA ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
ARRIMADO
NA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 168
DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.

Nas razões do presente agravo interno, alega a parte agravante que "se o acórdão
paradigma é anterior, mas a sua
permanece atual na jurisprudência da
ratio decidendi
Corte, então tem-se a evidência de ‘divergência jurisprudencial atual’" (fl. 6257). Afirma
que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 168, ao considerar que a
jurisprudência do STJ estaria pacificada no mesmo sentido do acórdão embargado.
Argumenta que ainda há controvérsia relevante sobre o critério para definir o local da e
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

fetiva prestação do serviço para fins de ISS, especialmente em casos de análises clínicas, o
que demonstra a inexistência de uniformidade interpretativa. Requer, pois, o provimento do
agravo interno, para que seja admitido o processamento dos embargos de divergência.
Sem contrarrazões (fl. 6267).
É o relatório.
VOTO
A despeito do esforço argumentativo da parte agravante, não trouxe elementos
aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada que, portanto, deve ser mantida em
seus próprios termos.
Os embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, na medida em que
a parte embargante apresenta como
para demonstração da alegada divergência
paradigma
julgado de
(
, relator Ministro Humberto Martins,
2011 AgRg no REsp n. 1.251.753/ES
Segunda Turma, julgado em
, inservível, portanto, para o fim
27/9/2011, DJe de 4/10/2011)
pretendido.
Ora, não tem nenhuma pertinência, para fins de demonstração do alegado
dissídio, o argumento de que "a
permanece atual na jurisprudência da
ratio decidendi
Corte", porquanto inviável a tentativa de transferir a análise da questão para situações
diversas, fora do paradigma colacionado.
É sabido e consabido que, para a admissibilidade dos embargos de divergência –
recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita
"a divergência apontada deve
–,
ser
, excluindo-se o debate de questões já superadas e pacificadas no âmbito do STJ,
atual
devendo a parte embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então supervenientes a este" (AgInt nos
relatora Ministra
EAREsp n. 1.108.757/PI,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
grifei).
27/6/2023,
30/6/2023;
No mesmo sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL ATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do
art. 1.043
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Divergência são
cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial, divergir do julgamento de qualquer
outro órgão do Tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado ou paradigma, de
mérito, ou quando, embora não conhecendo do recurso, tenham apreciado a
controvérsia.
2. O paradigma apresentado pela parte embargante publicados há mais de 12
(doze) anos, não se presta para demonstrar a divergir de julgamento atual de outro
Órgão Jurisdicional, nos termos do
do RISTJ. Precedentes.
art. 266
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a
admissibilidade da estreita via recursal, é a divergência que se mostra atual, não
se mostrando cabível discussão se a decisão pretérita, que serviu como
paradigma, perdeu eficácia no tempo.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 1.671.551/MG,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
sem grifo no
21/8/2024,
23/8/2024;
original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. DECISÃO EMBARGADA QUE APLICA ÓBICES DE
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 315/STJ.
DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada,
têm o propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão
jurisdicional do mesmo Tribunal (
. Visa a uniformizar a
CPC/2015, art. 1.043)
jurisprudência do Tribunal.
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no tribunal.
(CPC,
, c/c o
Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual
art. 1.044, caput
do RISTJ - para o REsp).
art. 266
[...]
IX - Agravo regimental improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 2.319.965/BA,
Corte Especial, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
13/8/2024,
16/8/2024;

De fato, a questão tem sido decidida nos exatos termos consignados no acórdão
embagado, de onde se extrai o seguinte excerto esclarecedor (fls. 6126-6131):
[...]
Quanto à competência tributária, esta Corte Superior firmou tese repetitiva,
quando do julgamento do recurso repetitivo
Temas 354/355,
REsp n. 1.060.210/SC,
STJ, segunda a qual a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS,
após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do
estabelecimento em que ocorre a prestação dos serviços, assim considerada a
localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o
serviço, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou similares.
Na esteira desse posicionamento, a orientação jurisprudencial pacífica deste
Tribunal é de que o
sobre serviço
município competente para cobrar o ISSQN
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o
a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais
material
serem executados em município diverso.
Confiram-se:
[...]
(
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.030.087/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
28/8/2024)

[...]
(AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.634.445/MG,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2017,
21/6/2017)
[...]
(
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
REsp n. 1.439.753/PE,
relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
6/11/2014,
12/12/2014)

Esclareça-se que inexiste similitude fático-jurídica entre a hipótese dos autos
e a conclusão firmada no
para definir o sujeito ativo do ISSQN
REsp n. 1.060.210/SC
nos casos de contratos de
, diante da clara distinção fático-jurídica com a
leasing
atividade de serviços de análises clínicas laboratoriais como bem anota a insigne
,
Ministra Regina Helena Costa: “Inviável aplicar idêntica conclusão aos casos
envolvendo contratos de
e às hipóteses de serviços prestados por laboratórios
leasing
de análises clínicas, pois presente relevante
entre ambas as atividades,
dintinguishing
para efeito de divisar o sujeito ativo do ISSQN” (
relatora
REsp n. 2.030.087/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
.
28/8/2024)
No mesmo sentido, confira-se o precedente da Primeira Seção deste Tribunal:
[...]
(AgInt nos
relator Ministro Teodoro
EREsp n. 1.439.753/PE,
Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/6/2024,
18/6/2024)

Vê-se que o acórdão embargado entendeu que "a orientação jurisprudencial
pacífica deste Tribunal é de que o
sobre
município competente para cobrar o ISSQN
serviço prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o
a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais serem
material
executados em município diverso" (fl. 6126), colacionando os seguintes julgados:
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.030.087/RJ
DJe de
;
, relator Ministro Og
20/8/2024,
28/8/2024 AgInt no REsp n. 1.634.445/MG
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em
;

13/6/2017,
DJe
de
21/6/2017
, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator para acórdão
REsp n. 1.439.753/PE
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
.
6/11/2014, DJe de 12/12/2014
E ainda poderiam ser citados outros, recentes, na mesma linha de entendimento,
: AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
v.g.
REsp n. 1.966.948/SP,
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
14/10/2024,
21/10/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.722/SP,
DJEN de
AgInt no
relatora Ministra Regina
31/3/2025,
7/4/2025;
REsp n. 2.112.607/PE,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
20/12/2024.
Inarredável, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 168 do STJ: "[n]ão
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado".
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Advirto a parte agravante, desde logo, de que a eventual oposição de embargos
de declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito,
fora as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 17:35:04
Código de Controle do Documento: e260e250-ae39-42a2-aa7b-dc37f8143731

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.113.926 / RS
Número Registro: 2023/0440675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004248520208210101
50004257020208210101
5000425702020821010150587592720218217000
50019127520208210101 50587592720218217000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FLEURY S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - RJ145042
THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
ARNALDO CARDOSO MANGUEIRA - RJ210646
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE GRAMADO
PROCURADOR : JEFFERSON RIBEIRO VARELA - RS107392
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FLEURY S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
Documento eletrônico VDA52267894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:52
Código de Controle do Documento: eb1b956f-fd15-410e-a4dd-e14f47f34017

HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - RJ145042
THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
ARNALDO CARDOSO MANGUEIRA - RJ210646
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GRAMADO
PROCURADOR : JEFFERSON RIBEIRO VARELA - RS107392
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:52
Código de Controle do Documento: eb1b956f-fd15-410e-a4dd-e14f47f34017